Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-16.2017.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708867-16.2017.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA BORGES MARTINS RECORRIDO: CLEBER FERNANDES ANTUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. De início, consigno que o pedido de reconsideração apresentado em face da decisão impugnada não tem aptidão de suspender a fluência do prazo, razão por que deve se ter como termo inicial para recolhimento do preparo a data de intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID.16880300). Ademais, a autora não traz nenhum fato novo de forma a convencer este juízo a mudar os critérios para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a não ser cópia da sua carteira de trabalho sem registro de emprego. Tal fato não é, por si só, suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência ou que está desempregada desde o ano 2000, mesmo porquê possui residência própria e há de haver meios para mantê-la. O réu impugna a gratuidade de justiça postulada pela autora, onde afirma ser possuidora de imóvel e veículo próprio, fato que tampouco foi impugnado. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, a autora teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, não realizou o seu pagamento. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L